Tribunal: TJPA
Processo: 0007563-32.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007563-32.2017.8.14.0051

APELANTE: NERIVALDO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO. ARTIGOS 180,
CAPUT
, 304 C/C 299, TODOS DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA E ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. IMPROCEDÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA EXPRESSA NO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA "A", DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO.
REFORMA DA
FRAÇÃO IMPOSTA, NA SEGUNDA-FASE DA DOSIMETRIA, À PENA CONCERNENTE AO DELITO DE RECEPTAÇÃO.
DE OFÍCIO.
DECISÃO UNÂMIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, reformando, de ofício, a dosimetria da pena do apelante, tão somente no que tange à fração imposta, na segunda-fase, à concernente ao delito de receptação, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Nerivaldo da Silva, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/Pa, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, mais 15 (quinze) dias-multa, e a 02 (dois) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa, iniciando a privativa de liberdade no regime aberto, sendo o valor unitário da pecuniária em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, substituindo, ainda, a reclusão por duas restritivas de direito pelas condutas delitivas descritas no artigos 180,
caput
, 304 c/c 299, todos do Código Penal (Num. 7289283 - Pág. 1 a Num. 7289286 - Pág. 1).

As razões recursais culminam no seguinte pleito (Num. 7289288 - Pág. 3 a Num. 7289290 - Pág. 3):

A) A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO, por não constituir o fato infração penal, uma vez que o Apelante não tinha conhecimento da origem ilícita do bem, por não ter o réu concorrido para a infração penal, uma vez que não colaborou de qualquer forma com a atividade ilícita, nem mesmo com a consumação do crime; ou ainda, por não existirem provas capazes de sustentar o édito condenatório, materializando assim a máxima do in dubio pro reo, princípio Constitucional do direito penal, fundamentando assim com base no art. 386, incisos III, V ou VII do Código de Processo Penal.

B) Caso vossas Excelências não entendam pela absolvição, que seja o crime DESCLASSIFICADO PARA A MODALIDADE CULPOSA, com fulcro no art. 180, §3° do CPB, uma vez que o acusado não tinha conhecimento da origem ilícita do bem.

C) A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO, com base no art. 386, incisos III, V ou VII, confirmando assim o erro de tipo invencível, preconizado no artigo 20 CPB, ou ainda por não existirem provas suficientes e indubitáveis capazes de provar a incidência do crime sob o acusado.

D) Caso nenhuma das teses supra sejam acatadas por esta colenda câmara, QUE SEJA RETIFICADA A PENA PARA A APLICAÇÃO EM SEU PATAMAR MINIMO LEGAL, uma vez que o Apelante réu primário, sem antecedentes, e por não existir a agravante genérica expressa no artigo 61, inciso II, alínea "a" do Código Penal, uma vez que o acusado não tinha conhecimento da ilicitude do bem, nem mesmo da falsificação do documento apresentado perante a autoridade policial.

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 7289290 - Pág. 5 a Num. 7289292 - Pág. 4).

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (Num. 8017200 - Pág. 1 a 7).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 18 de março de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DA ABSOLVIÇÃO E DA DESCLASSIFICAÇÃO

O convencimento condenatório do juiz
a quo
, ora questionado, restou assim motivado (Num. 7289283 - Pág. 3 a Num. 7289284 - Pág. 3):

A ocorrência do fato se encontra plenamente comprovado nos autos, não pairando quaisquer dúvidas sobre o evento delituoso, consoante comprovam: o espelho da situação do veículo no site DETRAN/AM(fl. 24 do IPL); os laudos originais de perícia de lesão corporal, de balística, de verificação de adulteração em documento de veículo, de chassi e agregados (fls. 42/58).

Resta, portanto, analisar os elementos de prova produzidos em juízo que dizem respeito à autoria do delito e sobre a responsabilidade criminal do acusado, para os quais procederei à análise conjunta, cotejando os fatos relacionados na denúncia com as provas carreadas em juízo.

A testemunha ALACI SANTOS DO NASCIMENTO, policial militar, em síntese, declarou em juízo:

Que antes do fato o depoente já conhecia o acusado de outras ocorrências; que apoiava fugitivos, guardava armas; que tinham informações de que o veículo que o acusado andava era roubado; que viram esse veículo em um bar; que aguardaram até o veículo sair para fazerem a abordagem; que quando o veículo saiu o depoente e os demais policiais fizeram a abordagem e constataram que o número do chassi não batia com a placa que estava no veículo, que após isso o veículo foi levado até a delegacia para fazerem os procedimentos legais; que a olho nu se puxasse a placa que estava no automóvel dava no veiculo Gol de cor vermelha, mas quando foi pego documento e olhado o chassi o número do documento que o acusado tinha não era o mesmo número do chassi; que o número do documento se refere a outro veículo; que o chassi foi adulterado; que dentro do carro do acusado foram encontradas 4 munições de calibre 38; que o acusado falou que as munições não eram dele e que ele tinha encontrado, mas como o depoente e os demais já tinham várias informações a respeito dele em participação em outras ocorrências já suspeitaram que as munições eram dele sim; que a respeito do veículo, o acusado disse que tinha comprado de outra pessoa e que não tinha recibo; que o depoente não recorda se o documento de circulação que o acusado apresentou era anual; que o documento parecia original; que sobre a compra do veículo o acusado não apresentou nenhum recibo de compra e venda; que também não tinha autorização para portar as munições; que foi feito pela Polícia Rodoviária Federal a verificação no sistema para ver se tinha registro de furto ou roubo no veículo; que o veículo foi roubado ou furtado em Manaus mas que o depoente não lembra a quanto tempo; que foi o depoente que encontrou as munições; que encontrou as munições na parte da frente do carro mas que não recorda exatamente em que local; que o acusado só disse que tinha comprado o carro mas não disse o valor e mais nada; que a vários meses o depoente e os demais acusados já tinham informações do acusado em que ele sempre dava apoio para o pessoal que saía dos presídios; sobre armas; em assaltos e que tinham várias informações a respeito desses delitos cometidos pelo acusado; que o acusado fazia parte da facção do Comando Vermelho (CV); que o depoente não pode garantir a informação mas acha que o acusado foi preso agora esses últimos meses por um furto que ocorreu em Alter do Chão; que furtaram dois quadriciclos de um empresário; que o acusado foi preso por essa situação com os caras que fizeram o assalto.

A testemunha JURANDI DA SILVA CORREA, policial militar, em síntese, declarou em juízo:

Que já conhecia o acusado NERIVALDO de outras ocorrências anteriores ao fato; ocorrências essas relacionadas a ameaça; a armas; outra supostamente de tráfico; mas que o depoente não tem detalhe destas ocorrências; que recentemente o acusado foi preso por furto de um jet ski em Alter do Chão e que esse fato repercutiu nesta cidade; que em relação a esse fato fizeram uma denúncia para o depoente e os demais policiais e os mesmos foram averiguar; que essa denúncia se tratava de um carro clonado; que eles viram o carro trafegando em um bar na Nova República e fizeram o acompanhamento e que o carro foi pego próximo a um Mini Box na Nova República; que o depoente e os demais policiais o acompanharam; o acusado parou o carro, fizeram a revista e pediram documentação do acusado; que nessa revista o depoente e os demais policiais encontraram munições; mas o depoente não lembra quantas munições foram encontradas, de qual calibre eram e nem se todas eram do mesmo calibre; que o depoente não lembra se as munições estavam no console do veículo ou em outra parte do veiculo; mas que estava próximo do condutor e que era de fácil acesso; que o acusado disse que as munições eram dele; que não disse de quem adquiriu as munições; que o acusado não apresentou nenhum documento de autorização para transportar tais munições; quanto a clonagem o depoente e os demais policiais não tiveram uma constatação imediata em dizer se o carro era clonado ou não; mas que puxaram pelo SINESP e deu para outra placa; que a placa não batia: que o acusado apresentou documento do veículo e que o mesmo batia com a placa posta no veículo; que o depoente não lembra se no documento estava o número da placa que estava posta no veículo; que o depoente e os demais policiais fizeram a verificação pela placa e a mesma se referia a outro veículo; que eles não chegaram a verificar chassi e nem o número do motor e que isso foi feito na delegacia; que o acusado disse que tinha comprado o carro e estava pagando; mas não apresentou recibo de compra e venda e nem deu Informações sobre o vendedor; que o depoente não recorda se fizeram verificação para ver se havia registro de furto ou roubo no veículo; que o documento do veículo era idêntico ao original e que não tinha como distinguir se era falso ou verdadeiro; que a placa era adulterada, mas que a mesma constava nesse documento que o acusado apresentou; que após isso o depoente e os demais policiais fizeram a condução para a delegacia e a apresentação; que o depoente não lembra quem achou as munições; que as mesmas estavam em um compartimento dentro do veículo mas o depoente não sabe o nome do mesmo; que posteriormente o depoente pegou a munição que estava em cima do banco do carro; que o depoente não sabe dizer se quem achou a munição foi ele, ALACI ou JOUBERT; que a munição estava próxima do acusado (na parte da frente do carro); que o depoente viu a munição em cima do banco do carro após já terem achado as mesmas, não sabendo precisar em que parte do carro estava; que em relação ao documento não tinha como analisar se era falso ou verdadeiro porque estava normal como qualquer outro; que pelo SINESP o depoente e os demais policiais verificaram que tinham alguma coisa errada; que com relação a origem do veículo o depoente não questionou o acusado; mas que o acusado disse que o carro era dele e que ainda estava pagando

O réu NERIVALDO DA SILVA interrogado, em síntese, declarou a este juízo:

Que o depoente trabalha como soldador em uma metalúrgica na av. Sérgio Henri, que é perto da serraria Rancho da Cabocla; (...) que o depoente tem um filho de 2 anos de idade;(...) que o depoente não fez parte do Comando Vermelho; mas que os policiais falam que ele fez parte em razão do passado dele; que no passado o depoente era muito estressado, brigava com polícia, desacatava as autoridades; que o depoente já desacatou muitas autoridades mas que já foram todas pagas; que até o ano passado o depoente assinava por desacato a autoridade (que todo mês o depoente assinava); que em relação a esses fatos, sobre facção, os policiais estão mentindo; de dois anos até os dias atuais o depoente mudou muito a vida dele; porque teve o filho dele e depois que passou a ser pai ele está com outra mentalidade; que o depoente mudou muito; que o depoente reconhece que errou muito no passado; que quando o depoente "errava" ele não ia preso; mas depois que ele foi para a "vida certa" começaram a prendê-lo e investigá-lo; que o depoente comprou esse carro em uma oficina perto do colégio Júlia Passarinho; que o carro estava quebrado e que o depoente foi levar outro carro dele para ajeitar; que este carro estava na oficina e o cara queria vender; que o depoente acha que era até estratégia desse cara deixar o carro quebrado só para dizer que ia vender barato; que o depoente vendeu uma moto que ele tinha e deu R$ 8.000,00 de entrada nesse carro; deu R$7.000,00 para o dono e deu R$1000,00 para o conserto do carro; que o depoente ficou de pagar R$500,00 por mês para completar R$16.000,00, que era o valor do carro; que o depoente não recorda por quanto tempo que ficou com esse carro; mas acha que já estava rodando com o veículo uns 5 meses; que o veículo não estava documentado no nome dele; porque o cara disse que quando o depoente terminasse de pagar ele repassaria o DUT do carro para passar para o nome do depoente; que o depoente só tinha pago R$8.000,00 e mais 4 parcelas; que no caso eram 16 parcelas de RS500,00 (...); que o depoente acha que é por isso que os policiais diziam que ele dava apoio para expresidiário; (...) que o sargento do tático DOUGLAS está dando maior força para o depoente na igreja; que DOUGLAS pediu até para o depoente levar os processos dele na igreja para o pastor benzer; que DOUGLAS viu que o depoente mudou: que o depoente sai mais para a festa e não sai para nenhum lugar mais; que UBIRO (elemento que roubou o Jet-ski) ligou para o depoente ir buscar ele no Jacamim para trazer ele para a orla; mas quando o depoente chegou, a polícia já tinha prendido BIRO; que foi preso o depoente e a esposa dele; que o depoente provou a inocência dele e de sua esposa e o juiz arquivou o processo; que o depoente não sabia que o veículo era roubado; se soubesse ele não teria comprado, que o depoente não tem documento do carro porque o vendedor só ia repassar o DUT do carro depois que ele terminasse de pagar; que o carro era no valor de R$ 16.000,00; que o depoente deu RS 7.000,00 para o vendedor do carro; que pagou R$ 1.000,00 do conserto porque o carro estava parado na oficina e pagaria mais R$ 500,00 por mês, que o depoente depositava o dinheiro em uma conta; porque o vendedor do carro estava aqui em Santarém, mas era de Manaus, que ele entregou o documento de circulação do veículo para o depoente, que o veículo estava todo legalizado; que os policiais mesmos na hora que abordaram o depoente procuraram de todo jeito e que queriam até liberar o depoente; porque os documento estavam batendo tudo; que um policial dizia que era para levarem o depoente porque ninguém ia dar uma informação errada dessa para eles; que os policiais tentaram de todo jeito e não acharam nada ilegal no carro; mas que depois levaram para a polícia civil; que no DETRAN acharam; que o depoente ia completar 5 meses na posse do veículo; que o depoente pegou as munições com a intenção de se beneficiar e vender para alguém.

Pois bem,

Das declarações das testemunhas prestadas durante toda persecução penal, restou evidenciado a autoria do delito e a responsabilidade criminal do acusado, tornando imperativa a sua condenação pelo crime de receptação.

Registre-se que para caracterização do delito de receptação simples é indispensável que o agente tenha prévia ciência da origem criminosa do objeto. Tratando-se de comportamento subjetivo a prova é sutil e difícil. Entretanto, o elemento subjetivo é aferível pelas circunstâncias que envolvem o fato.

No caso em tablado, o denunciado, após ser flagrado na posse da res furtiva por agentes policiais, confirmou estar na posse do bem ilícito, entretanto, negou saber sua origem ilícita, apenas alegando que “... comprou esse carro em uma oficina perto do colégio Júlia Passarinho; que o carro estava quebrado e que o depoente foi levar outro carro dele para ajeitar; que este carro estava na oficina e o cara queria vender; que o depoente acha que era até estratégia desse cara deixar o carro quebrado só para dizer que ia vender barato; que o depoente vendeu uma moto que ele tinha e deu R$ 8.000,00 de entrada nesse carro; deu R$7.000,00 para o dono e deu R$1000,00 para o conserto do carro; que o depoente ficou de pagar R$500,00 por mês para completar R$16.000,00, que era o valor do carro”.

É cediço que no crime de receptação dolosa, a apreensão de coisa comprovadamente objeto de ilícito em poder do acusado, gera para ele o ônus de apresentar explicação convincente para justificar a posse ilícita da coisa, o que não ocorreu no caso. Eis o entendimento jurisprudencial:

(...)

Ademais, sabe-se que é inusual no comércio de veículos que se faça a venda sem qualquer documentação, seja mediante preenchimento do DUT - documento único de transferência, seja mediante contrato simples ou mesmo por procuração outorgada pelo antigo proprietário ao efetivo vendedor. Portanto, as circunstâncias que envolveram a constatação do delito, inclusive o fato de estar o veículo circulando com placas frias, apontam, como já dito acima, que o acusado tinha consciência de estar circulando em veículo de origem ilícita. (TRF-4 - ACR: 50003136520134047017 PR 5000313-65.2013.404.7017, Relator: LEANDRO PAULSEN, Data de Julgamento: 16/11/2016, OITAVA TURMA)

Com efeito, vislumbro que a conduta do acusado se subsome perfeitamente ao tipo penal descrito no caput do art. 180 do Código Penal Brasileiro, preenchendo todas as elementares do tipo, pois, o réu estava na posse de bem sabidamente produto de crime.

No que refere ao delito previsto no art. 304 do CPB, também vislumbro que das declarações das testemunhas prestadas durante toda persecução penal, restou evidenciado a autoria do delito e a responsabilidade criminal do acusado, tornando imperativa a sua condenação por este delito.

Incialmente cabe frisar que o laudo pericial realizado no CRLV atesta a falsificação deste documento público (fls. 47-48), posto as inconformidades do CPF do proprietário informado no documento, pertencendo a terceiro. Documento esse que foi apresentado aos policiais Alaci e Jurandi, conforme depoimentos acima transcritos.

Com efeito, vislumbro que a conduta do acusado se subsome perfeitamente ao tipo penal descrito no caput do art. 304 do Código Penal Brasileiro, preenchendo todas as elementares do tipo, pois restou comprovado que este apresentou CRLV - certificado de registro e licenciamento de veículo – sabidamente falso para os policiais que fizeram a sua abordagem em via pública.

Mostra-se tal fundamentação minuciosa, objetiva e coerente, com destaque a documentos e depoimentos expostos nas fases extra e judicial.

Conquanto insista o apelante que desconhecia da origem ilícita do veículo e, igualmente, da falsificação do documento referente a este, não apenas o contexto fático do flagrante narrado pelos policiais militares associado ao teor dos laudos periciais juntados aos autos demonstram o contrário, como também, nada foi trazido para ratificar tais teses defensivas: sequer a indicação efetiva de quem teria vendido àquele o veículo ou mesmo qualquer recibo ou contrato da arguida transação.

Respeitados estão os teores dos
caputs
dos artigos 155 e 156 do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Art. 156. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer
..
.

Para melhor fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADMISSÍVEL. AFASTADA A APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO REFORMADA. CONDENAÇÃO. ELEMENTOS INFORMATIVOS OBTIDOS NA FASE INQUISITORIAL CORROBORADOS POR PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155 E 156 DO CPP. INEXISTÊNCIA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA.

1. Afasta-se a aplicação da Súmula n. 182/STJ, pois o agravo em recurso especial é tempestivo e ataca os fundamentos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que "é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal" (AgRg no HC 497.112/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019).

3. No caso, os elementos informativos da fase inquisitiva - monitoramento policial e o relato de um usuário de que adquirira drogas do recorrente - deram conta de que o recorrente praticava o crime de tráfico no local apurado, elementos esses confirmados pelos depoimentos dos policiais em juízo.

4
. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"(AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021), o que não ocorreu no presente caso.

5. Constatado que a condenação encontra-se devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, a pretensa revisão do julgado, com vistas à absolvição do recorrente, não se coaduna com a estreita via do especial, dada a necessidade de reexame de fatos e provas, segundo o disposto na Súmula 7/STJ.

6. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgRg no AREsp n. 2.066.182/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022.) (Destaquei)

Não há, portanto, como acolher os argumentos absolutórios e desclassificatório do recurso.

03 – DA DOSIMETRIA DA PENA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É imprescindível enfatizar, também, que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. PENA-BASE MANTIDA. EXCLUSÃO DE APENAS UM DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PARA NEGATIVAR AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESVALOR DO REFERIDO VETOR MANTIDO. OUTRO FUNDAMENTO USADO PELA SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDO . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

II - Alegação de reformatio in pejus. A jurisprudência deste Tribunal Superior se firmou no sentido de que o efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial. No ponto, mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada. Precedentes.

(...)

Desta feita, não há se falar em reformatio in pejus.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 689.065/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

Pois bem.

Tanto em relação ao crime de receptação como ao de uso de documento falso, as penas-base foram impostas ao apelante pelo julgador de primeiro grau no mínimo previsto em lei.

Assim, resultou a definitiva desse último, nada havendo que se modificar a respeito.

Agora, em relação ao anterior, na segunda-fase, a reprimenda restou agravada, com fulcro no artigo 61, inciso II, alínea b, do Código Penal; conforme, pois, o devidamente demonstrado e ratificado no item acima.

Entretanto, o juiz
a quo
fez isso em patamar superior ao orientado pela jurisprudência pátria, sem qualquer justificativa para tanto.

Faz-se mister, por conseguinte, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) em vez de 1/2 (metade), passando a punição do apelante para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, mais 11 (onze) dias-multa.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL AGRAVANTE. PATAMAR DE AUMENTO ACIMA DE 1/6 (UM SEXTO). FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.

1. O entendimento majoritário sobre o tema neste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento por cada agravante ou atenuante deva ser equivalente a 1/6 da pena-base (menor montante fixado para as causas de aumento ou diminuição da pena), a fim de se evitar a aplicação em quantidades aleatórias, ao arbítrio do magistrado.

2. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, o aumento da pena em razão das agravantes genéricas em patamar superior a 1/6 demanda fundamentação concreta e específica, o que não foi observado pelas instâncias ordinárias na hipótese em apreço.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 634.754/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 20/8/2021.)

No mais, preservo o sentenciado.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, reformando, de ofício, a dosimetria da pena do apelante tão somente no que tange à fração imposta, na segunda-fase, concernente ao delito de receptação.

É o voto.

Belém, 29/04/2024